Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752821-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASIEL DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jasiel da Conceição Silva contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 256632732 do processo de referência), que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelo ora agravante em desfavor de Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ora agravado, processo n. 0708384-14.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Em razões recursais (Id 78913102), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF). Alega que a simples declaração de pobreza gera presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3o, do CPC. Argumenta serem os seus rendimentos insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Diz comprovar sua alegada hipossuficiência os documentos de isenção de imposto de renda juntados. Brada afrontar a decisão recorrida os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do acesso à justiça, previstos na Constituição Federal e no art. 8o do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento do recurso, diante da documentação comprobatória da hipossuficiência, e risco de dano grave, consistente na possibilidade de extinção do processo por falta de recolhimento das custas. Ao final, formula os seguintes pedidos: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. A concessão da gratuidade recursal; C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor da autora; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido 1. Do não conhecimento dos documentos de Ids 78914162, 78914163, 78914164, 78914165, 78914168, 78914169, 78914170, 78914171, 78914172 e 78914173. Supressão de instância Conforme relatado, o agravante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e junta uma série de documentos inéditos nesta sede recursal, relativos à carteira de trabalho digital, ao e-social e a contas bancárias. Ocorre que esses documentos não foram apresentados nos autos na instância de origem. A falta de apreciação dos citados documentos pelo magistrado de primeira instância impede o primevo exame deles por este Colegiado Recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes em respeito aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820,07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, de ofício, não conheço dos documentos acostados aos Ids 78914162, 78914163, 78914164, 78914165, 78914168, 78914169, 78914170, 78914171, 78914172 e 78914173, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 2. Da gratuidade de justiça Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadores da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a atuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, apesar de a parte agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 252351949 do processo de referência), deixou ela de acostar aos autos elementos que corroborem a alegação de hipossuficiência financeira. Friso ter sido a parte autora intimada para demonstrar a alegada hipossuficiência, antes de ter sido o benefício indeferido, acostando aos autos “os três últimos contracheques e/ou extratos bancários de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar.” (grifo no original) (Id 253548488 do processo de referência) Na petição de Id 255712436 do processo de referência, limitou-se o agravante a informar ser “um mero cozinheiro” e enfrentar dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência. Disse não possuir rendimentos suficientes, sendo sua “que recebe com as suas vendas, o qual é modesto, tendo em vista que depende de clientes para auferir renda, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas.” Todavia, deixou de comprovar o alegado, uma vez que tão somente reiterou a apresentação de telas de consulta de restituição do Imposto de Renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, constando inexistir informação para o exercício informado (Id 255712436, pp. 2 e 3) como já havia feito na exordial, sem, contudo, apresentar os últimos contracheques e/ou extratos bancários de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar, conforme determinado pelo juízo a quo. Dessa forma, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem possui recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Esclareço que a presente decisão, por sua natureza, é também representativa do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pelo agravante. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora